Tribunal: CARF
Processo: 16366.000113/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.000113/2008-61
ACÓRDÃO
3001-002.968 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
COFINS. CREDITAMENTO. INSUMOS. ALIMENTAÇÃO. CESTA BÁSICA.
UNIFORMES E VESTUÁRIOS. ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA.
IMPOSSIBILIDADE
Os dispêndios com alimentação de funcionários, cesta básica, uniformes e
vestuários e assistência médica e odontológica, estão expressamente
excluídos do conceito de insumos, conforme item VI, do § 2o, do artigo 175
da IN RFB no 2121/2022, não sendo possível a tomada de crédito sobre
esses itens.
COFINS. CREDITAMENTO. EPI. MATERIAIS DE LABORATÓRIO. MATERIAIS DE
LIMPEZA. POSSIBILIDADE
Por tratar-se de uma empresa de produção alimentícia, os dispêndios com
equipamentos de proteção individual (EPI); materiais químicos e de
laboratório; e materiais de limpeza podem ser identificados como
essenciais e relevantes ao seu processo produtivo e, portanto, passíveis de
creditamento.
CRÉDITOS
DE
PIS/COFINS.
RESSARCIMENTO.
JUROS/ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob
o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do
protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco,
inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da
COFINS sob o regime não cumulativo.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.968 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000113/2008-61
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas referentes aos itens equipamentos de
proteção individual (EPI), materiais químicos e de laboratório e materiais de limpeza, bem como
para alterar o entendimento quanto à atualização dos valores a ressarcir pela taxa Selic, nos
termos da IN RFB no 2055/2021.
Sala de Sessões, em 9 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente). Ausente o
conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Fabio
Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever e resumir a lide, transcreve-se abaixo
o Relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de Créditos da Cofins-
Exportação (PER de n° 28325.73626.041207.1.1.09-1630), apurados no regime de
incidência não cumulativa — Mercado Externo, com fundamento na Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, relativo ao 3° trimestre de 2007, totalizando R$
3.956.293,17 (lis. 02/05).
Também foram apresentadas diversas Dcomp, conforme demonstra o quadro de
fls. 395, buscando compensar débitos próprios com o crédito decorrente do
pedido de ressarcimento.
Após a análise dos documentos trazidos aos autos, e de acordo com a Informação
Fiscal (fls. 355/370) da Seção de Fiscalização (Safis/DRF/LON), foi emitido o
Parecer Saort/DRF/LON n° 788/2008, datado de 18/11/2008 (fls. 394/396),
culminando com Despacho Decisório da DRF em Londrina (fl. 397), no qual o
direito creditório pleiteado foi reconhecido parcialmente, deferindo o pedido de
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.968 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000113/2008-61
3
ressarcimento no valor de R$ 3.614.308,39 e homologando as compensações
declaradas. Restou à contribuinte, então, um saldo credor de R$ 2.720.574,64,
que lhe foi ressarcido em 04/03/2009 (fl. 447).
O reconhecimento parcial do direito ao ressarcimento decorreu das seguintes
constatações: a) aproveitamento indevido de créditos de insumos adquiridos
sujeitos à alíquota zero da contribuição; b) aproveitamento indevido de créditos
relativos a gastos com alimentação, cesta básica, vale-transporte, assistência
médica/odontológica, uniforme e vestuário, equipamento de proteção individual,
materiais químicos e de laboratórios, materiais de limpeza, materiais de
expediente, outros materiais de consumo, serviços de segurança e vigilância,
serviços de conservação e limpeza, outros serviços de terceiros e gastos gerais; c)
aproveitamento indevido de créditos relativo à aquisição de alguns materiais de
manutenção e serviços de manutenção/industrialização, destacados nas fls. 119,
137, 138 e 329 , que não se enquadram no conceito de insumos; e d) falta de
inclusão na base de cálculo da contribuição, no período, de valores relativos às
receitas constantes do grupo 81 - "Outras Receitas Operacionais".
Cientificada em 26/01/2009 (fl. 405), a interessada, por intermédio de seu
representante legal, ingressou com a manifestação de inconformidade de fls.
406/418, em 18/02/2009, cujo teor a seguir está sintetizado.
Expõe que a glosa de créditos e a discussão com relação aos itens glosados dá-se
em razão da interpretação, jurídico e contábil, do conceito de custo e de insumo
industrial.
Ao contrário do entendimento dado pelo fisco, salienta que insumo será (i) tudo
aquilo que é consumido em um processo, seja para a fabricação de bens ou
prestação de serviços, e/ou (ii) aquilo que é utilizado pela empresa para
desenvolver e atingir o seu objetivo social.
Assim, diz, o conceito de insumo não pode ser limitado aos bens e serviços
utilizados diretamente nas atividades de produção da empresa, mas sim,
estendidos aos demais custos que, efetivamente, compõem, constituem,
integram e são determinantes na consecução de seus objetivos sociais.
Reforça que a própria legislação federal estabelece que outros insumos, e não só
aqueles que integram o produto final acabado, também geram direito ao crédito
da contribuição.
Ressalta que o agente fiscal alterou o entendimento/posicionamento
anteriormente consignado em processos semelhantes da própria interessada,
agora considerando válido, regular e legítimo o creditamento sobre materiais e
serviços (i) consumidos na manutenção de máquinas e equipamentos utilizados
na fabricação de produtos destinados à venda e (ii) aplicados diretamente na
fabricação de produtos destinados à venda, legitimando, com isso, os créditos de
PIS não cumulativo apurados. Solicita a extensão desse entendimento aos demais
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.968 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000113/2008-61
4
itens de materiais e serviços glosados, na medida em que se caracterizam como
insumos aplicados diretamente na área industrial.
Cita, para corroborar o alegado, a Solução de Consulta, de n° 16, da 3a RF, de
27/05/2004, que diz o seguinte:
“Os valores referentes ao fornecimento de fardamento, alimentação e vale
transportes aos funcionários envolvidos diretamente na prestação dos serviços,
durante e para a execução destes, quando sejam fornecidos pela própria
consulente, ou ainda que tais bens e serviços sejam prestados ou fornecidos por
pessoa jurídica domiciliada no País, com ânus para aquela, se enquadram como
insumos utilizados na prestação de serviços e podem compor o somatório dos
créditos a serem descontados da Cofins, a partir de 1o de fevereiro de 2004 e do
PIS/Pasep, a partir de 1o de janeiro de 2003.”
Alega também que, embora tenha sido reconhecido expressamente pelo agente
fiscal o crédito de Cofins não cumulativo referente a "serviço temporário", na
recomposição dos valores não foi incluído esse item na base dos créditos,
diminuindo o seu direito creditório no valor total de R$ 10.330,43.
Reclama a atualização do valor do Pedido de Ressarcimento mediante a aplicação
da taxa SELIC a partir do protocolo do referido pedido, conforme art. 39, §4 ° da
Lei n° 9.250/95 e jurisprudência dominante dos tribunais administrativos.
Isto posto, requer o cancelamento das glosas referidas, o ressarcimento em
espécie no valor de R$ 10.330,43 e a incidência da taxa Selic atualizando-se o
valor do pedido de ressarcimento, a partir da data do protocolo do referido
pedido.
É o relatório.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte e reconheceu
o crédito sobre os “serviços temporários”, conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
COFINS. CRÉDITOS. INSUMOS.
No cálculo do Cofins, o sujeito passivo somente poderá descontar créditos
calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens ou
serviços aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens
e na prestação de serviços.
SERVIÇOS TEMPORÁRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITO.
Reconhecido pela autoridade fiscal de origem, ainda que implicitamente, que os
dispêndios registrados a título de "serviço temporário" foram aplicados
diretamente na fabricação de produtos destinados à venda, os créditos relativos
devem ser considerados na apuração de crédito do Cofins não cumulativa.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.968 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000113/2008-61
5
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES A TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre
valores recebidos a título de ressarcimento de créditos relativos ao PIS, por falta
de previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido cm Parte
Cientificada do resultado do julgamento em 18/11/2013, a ora recorrente
apresentou Recurso Voluntário em 16/12/2013 alegando glosas indevidas de custos e insumos
diretamente relacionados à produção de bens e a aplicação da Taxa Selic sobre os valores a serem
ressarcidos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
O artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, estabelece:
Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários
relativos à exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito
creditório, até o valor em litígio de dois mil salários-mínimos, assim considerado
o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito
creditório, o valor do crédito pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem
como os processos que tratem:
No caso do presente processo, apesar do crédito inicial ser de R$ 3.956.293,17, o
valor que está em litígio é de R$ 331.654,35, referente aos valores glosados e não revertidos na
decisão de primeira instância. Nesse sentido, este colegiado é competente para apreciar este
feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua
admissibilidade, pelo que o conheço.
3. Mérito
3.1 Glosas sobre os custos e insumos relacionados com a produção de bens
A recorrente alega que demonstrou o efetivo dispêndio de recursos com custos e
despesas incorridos na produção de bens destinados à venda de produtos, sobre os quais apurou
créditos de Cofins, nos termos da legislação vigente, mas que a fiscalização glosou os valores
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.968 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000113/2008-61
6
relativos a: alimentação; cesta básica; vale-transporte; assistência médica e odontológica;
uniformes e vestuários; equipamentos de proteção individual; materiais de manutenção e
conservação; materiais químicos e laboratórios; materiais de limpeza; materiais de expediente;
lubrificantes e combustíveis; outros materiais de consumo; serviço temporário; serviços de
segurança e vigilância; serviços de conservação e limpeza; serviços de manutenção e reparos;
outros serviços de terceiros; exportação; e gastos gerais.
Apresenta um conceito de insumos, defendendo que para fins de apuração dos
créditos de Cofins, este seria mais amplo que o do IPI, tendo a Lei 10.833/2003 ampliado o rol de
bens e serviços considerados como insumos.
Afirma que o CARF já possui entendimento de que o conceito de insumo do IRPJ se
aplica para fins de apuração de créditos de Cofins, conforme Acórdão no 3202-00.226 e que para
os créditos relativos à alimentação, cesta básica, vale-transporte e assistência médica e
odontológica deve ser aplicado o entendimento do referido acórdão.
Transcreve trechos do acórdão 3401-001.713 e informa que os dispêndios de
uniformes e vestuários; equipamentos de proteção individual; materiais de manutenção e
conservação; materiais químicos e laboratórios estão intimamente ligados e são necessários ao
desenvolvimento da empresa, podendo ser enquadrados no conceito de insumos e terem suas
glosas revertidas.
Por fim, sobre os gastos de materiais de limpeza; materiais de expediente;
lubrificantes e combustíveis; outros materiais de consumo; serviço temporário; serviços de
segurança e vigilância; serviços de conservação e limpeza; serviços de manutenção e reparos;
outros serviços de terceiros; e gastos gerais também devem ser afastados com base no que já se
decidiu nos dois acórdãos anteriormente citados, bem como no Acórdão 3301-000.954.
Assim, requer a reversão das glosas e o integral ressarcimento dos valores.
Inicialmente cabe destacar que desde a interposição do Recurso Voluntário até a
formalização deste voto, o entendimento quanto ao conceito de insumos para a fins de apuração
de créditos referentes ao PIS e a Cofins evoluiu bastante, tendo o STJ (Recurso Especial
1.221.170/PR) se posicionado no sentido da aplicação dos requisitos da essencialidade e
relevância dos gastos para sua classificação ou não como insumos geradores de crédito. Com base
nesse entendimento, a própria RFB também já reviu seus atos normativos sobre o tema, tendo
emitido em 15 de dezembro de 2022 a Instrução Normativa RFB no 2121, alinhando seu
entendimento ao decidido pelo STJ.
A decisão do STJ trouxe uma concepção intermediária quanto à abrangência do
termo insumo, que fica entre a estabelecida pela legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializado (muito mais restritiva) e a prevista na legislação do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (mais abrangente).
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.968 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000113/2008-61
7
Para fins de apuração das Contribuições para o PIS e COFINS, pela sistemática não
cumulativa, insumo é todo item (bem ou serviço) cuja subtração obstaria a atividade empresarial
ou implicaria em perda sensível da qualidade do produto ou serviço (critérios da essencialidade)
ou, ainda, que por imposição legal ou pela particularidade de determinada cadeia produtiva não
possa ser dissociado do processo produtivo (critério da relevância).
Assim, somente podem ser considerados insumos geradores de crédito na apuração
não cumulativa do PIS e COFINS, itens relacionados com a produção de bens destinados à venda
ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não estejam sequer
indiretamente relacionados com tais atividades, ou seja, deve estar comprovado que este item
integra o processo de produção da pessoa jurídica.
Na prática, significa que mesmo itens que não são diretamente empregados aos
bens e serviços podem gerar créditos. É preciso frisar, contudo, que quanto mais distante for a
relação do item com o produto ou serviço maior será a necessidade de traçar sua relação, ainda
que indireta, com a produção.
Pois bem. Em seu Recurso Voluntário, a recorrente não realizou qualquer esforço
em traçar essa relação, fazendo apenas remissões a acórdãos dos CARF e afirmando
genericamente que os custos estão intimamente ligados e são necessários ao desenvolvimento da
empresa. Por essa razão, o presente voto tratará apenas das questões de direito.
Vejamos.
Quanto aos itens alimentação, cesta básica, uniformes e vestuários, assistência
médica e odontológica, estes estão expressamente excluídos do conceito de insumos, conforme
item VI, do § 2o, do artigo 175 da IN RFB no 2121/2022.
No que concerne o vale-alimentação e o vale-transporte, é clara e irrefutável a
vedação ao cálculo de créditos para pessoa jurídica diferente da expressa no art. 3o, X, das leis de
regência das contribuições:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção.
Já os itens equipamentos de proteção individual (EPI); materiais químicos e de
laboratório; e materiais de limpeza são mais facilmente identificáveis como sendo essenciais e
relevantes para o processo produtivo. O EPI, por imposição legal trabalhista; os materiais químicos
e de laboratório por questões de qualidade do produto produzido; e os materiais de limpeza pela
essencialidade da higiene no âmbito da produção alimentícia.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.968 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000113/2008-61
8
A recorrente nada fala quanto aos créditos referentes à exportação em seu Recurso
Voluntário.
Para os demais itens, entendo que haveria a necessidade da demonstração
detalhada da sua pretensa essencialidade ou relevância para o processo produtivo.
Nesse sentido, dou parcial razão à contribuinte e voto pela reversão das glosas
referentes aos itens equipamentos de proteção individual (EPI); materiais químicos e de
laboratório; e materiais de limpeza.
3.2 Aplicação dos Juros SELIC.
A recorrente defende que o entendimento da DRF/Londrina deve ser reformado
para reconhecer a aplicação da taxa Selic sobre os créditos a ressarcir.
Afirma que já existem precedentes no CARF aplicando a Súmula 411 do STJ para
aplicação da correção a partir da data do protocolo do pedido de ressarcimento e por isso pede
provimento do seu pedido.
Pois bem. No que se refere ao tema do presente tópico, o entendimento
jurisprudencial também evoluiu desde a data da interposição do recurso até a formalização deste
voto.
O entendimento predominante na época, inclusive sumulado pelo CARF (Súmula no
125), é de que não cabia a atualização monetária de créditos escriturais de PIS e COFINS. No
entanto, tendo em vista o decidido no REsp 1.767.945/PR, a PGFN, se pronunciou por meio do
Parecer SEI no 3686/2021/ME, sobre os efeitos da tese fixada sobre questões de suspensão,
interrupção e reinício da contagem de prazo da atualização monetária dos créditos escriturais, nos
seguintes termos:
18. A formação da jurisprudência relativa à correção dos créditos escriturais, nas
hipóteses de resistência injustificada do Fisco, tem como uma das suas premissas
evitar o enriquecimento sem causa, mitigando a redução dos valores reais dos
créditos a serem restituídos. Essa mitigação tem como parâmetro o art. 24 da Lei
no 11.457, de 2007, fixando prazo limite de 360 dias para decisão quanto ao
pedido de ressarcimento, a partir do qual os valores passariam a ser corrigidos. .
19. A incapacidade material pode restringir a aplicação absoluta do preceito legal
acima mencionado, porém, a consequência para o descumprimento do prazo de
360 dias foi estabelecida pela jurisprudência: a correção dos valores. Desse modo,
os contribuintes que consigam utilizar os créditos dentro de 360 dias não terão
correção do crédito, mas, nos casos em que o prazo for ultrapassado, a correção
deve ocorrer a partir do 361o dia após o protocolo do pedido de ressarcimento, a
fim de evitar desequilíbrio entre os que receberam no prazo e os que receberam
fora do prazo.”
Assim, levando em conta os esclarecimentos da PGFN no Parecer acima citado e da
vinculação da Administração Pública aos Recursos Especiais 1.767.945/PR; 1.7680.60/RS e
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.968 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000113/2008-61
9
1.768.415/SC, a Secretaria Especial da Receita Federal editou Instrução Normativa, em
06/12/2021, passando os arts. 151 e 152 da referida IN RFB 2.055/2021 a prever textualmente os
acréscimos legais, a partir do 361o dia do protocolo do requerimento de ressarcimento, como
segue:
"Art. 151. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do
sujeito passivo:
I - se a restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito creditório;
II - no caso de compensação de ofício ou compensação declarada pelo sujeito
passivo, se a data de valoração do crédito ocorrer no mesmo mês da origem do
direito creditório;
III - no ressarcimento ou na compensação de créditos do IPI, da Contribuição para
o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, ressalvado o disposto no art. 152;
e
IV - na compensação do crédito de IRRF relativo a juros sobre capital próprio e de
IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a cooperativas a que se referem o
art. 81 e o caput do art. 82, respectivamente.
Art. 152. Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, no prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias da data do protocolo do pedido de ressarcimento,
aplica-se à parcela do crédito não ressarcida ou não compensada o acréscimo de
que trata o caput do art. 148.
§ 1o No cálculo dos juros de que trata o caput, será observado como termo inicial
o 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro) dia contado da data do protocolo do
pedido de ressarcimento original.
§ 2o O termo final da valoração do crédito objeto de pedido de ressarcimento
deverá ser:
I - na hipótese de ressarcimento, quando a quantia for disponibilizada ao
contribuinte;
II - na hipótese de compensação declarada, quando houver a entrega da
declaração de compensação original; e
III - na hipótese de compensação de ofício, quando ela for considerada efetuada."
Pelo exposto, cabe parcial razão ao recorrente, sendo cabível a atualização
monetária do ressarcimento a partir do 361o dia da data do protocolo do seu pedido de
ressarcimento.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas
referentes aos itens equipamentos de proteção individual (EPI), materiais químicos e de
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.968 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000113/2008-61
10
laboratório e materiais de limpeza, bem como para alterar o entendimento quanto à atualização
dos valores a ressarcir pela taxa Selic, nos termos da IN RFB no 2055/2021.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 591
DF CARF MF
Original